Tribunal: TJBA
Processo: 8009828-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009828-26.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI Apelado: EDSON DAVID ORTIZ MENESES Advogado(s): VANIA BRITO DAUDT, MARIA JOSE DA CONCEICAO TIMOTEO DA COSTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante o abandono da causa pela parte autora. II. Questão em discussão 2. Há questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação pessoal realizada para fins de extinção do processo por abandono da causa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ e a legislação aplicável (Lei nº 11.419/06 e normativas do TJBA) conferem validade à intimação eletrônica como meio idôneo de comunicação pessoal nos autos, inclusive para fins do art. 485, §1º, do CPC. 4. No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora foi devidamente intimada por meio eletrônico e por carta com aviso de recebimento, mas permaneceu inerte, caracterizando o abandono da causa. 5. O processo não pode se prolongar indefinidamente por inércia da parte autora, devendo ser observados os princípios da celeridade e efetividade processual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A intimação pessoal realizada por meio eletrônico e por carta com aviso de recebimento é válida para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/06, art. 4º, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.474.386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 2/5/2024; TJSP, Apelação Cível 1500641-03.2022.8.26.0111, Rel. Geraldo Xavier, j. 6/3/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0342.98.003345-6/006, Rel. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8009828-26.2024.8.05.0001, sendo Apelante Itaú Unibanco Holding S/A e Apelado Edson David Ortiz Meneses, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator